Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704192-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A. AGRAVADO: MARIA FILOMENA VALLE DOS SANTOS LENTINI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Crefisa S.A. contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão da cobrança do contrato n. 097002148653. O agravante afirma que o contrato de empréstimo consignado cuja cobrança foi suspensa foi firmado celebrado pela agravada, que solicitou a contratação por meio de seu sítio eletrônico. Explica o procedimento adotado para a contratação do empréstimo e os mecanismos de segurança utilizados durante a contratação. Alega que o empréstimo foi concedido de forma segura, pois cercou-se de todas as cautelas necessárias. Ressalta que a agravada recebeu a quantia contratada em sua conta corrente e não pode alegar desconhecimento do contrato. Entende que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão preenchidos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 68573442). Brevemente relatado. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência, a qual reproduz-se (id 222350758 dos autos originários): Acolho a emenda de ID no 220352825. Ante o depósito realizado pela autora, consoante comprovante de ID no 220352831, defiro a injunção liminar por ela postulada, determinando ao réu que se abstenha de promover a inscrição da qualificação daquela parte no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito com fulcro no mútuo bancário em que se escuda a presente pretensão, no valor de R$ 94.360,00. Cite-se e intime-se a parte ré para responder, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC, devendo observar o pedido de exibição de documentos formulado na inicial. O agravante sustenta, em síntese, que a contratação do mútuo é válida, pois observou todas as cautelas necessárias, bem como que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão ausentes. A decisão agravada aparenta não possuir erros. A agravada alegou na petição inicial que a contratação de mútuo foi fraudulenta, bem como depositou integralmente a quantia acordada no suposto empréstimo em Juízo (id 220352831 dos autos originários). O exame da existência, da validade e da eficácia do negócio jurídico apresentado necessita de maior aprofundamento probatório. A comprovação da higidez ou da fraude na contratação do mútuo feneratício deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que excede a via estreita do agravo de instrumento. Descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser analisadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. O requisito do perigo da demora também encontra-se ausente, pois a quantia referente ao suposto empréstimo foi depositada integralmente em Juízo, razão pela qual o resultado útil do processo está assegurado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator